Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE EM CURSO. MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM REPARATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. No julgamento do REsp no 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
2. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento em curso de usuário com doença grave, até a alta, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. A rescisão de contrato de plano de saúde no momento em que a paciente está em tratamento de doença grave cuja supressão pode levá-la à morte configura lesão a direito de personalidade passível de reparação por danos morais.
4. Para a fixação do quantum reparatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
5. Os honorários advocatícios devem considerar como base de cálculo, sucessivamente, o valor da condenação, o valor do proveito econômico ou, na ausência destes critérios, o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 5.1 Além disso, a quantia arbitrada deve representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 5.2. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. 5.3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios (AgInt nos EREsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023.) 5.4. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ter por base o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.